Tribunal: TJPA
Processo: 0818643-10.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9996 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-05-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0818643-10.2022.8.14.0301

APELANTE: PAULO ALEXANDRE MORAES DA CONCEICAO

APELADO: MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ, ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO ENVOLVENDO AMBULÂNCIA EM SERVIÇO DE URGÊNCIA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE DEVER DE INDENIZAR. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo Interno interposto por Paulo Alexandre Moraes da Conceição contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível, mantendo sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais, materiais e estéticos decorrentes de acidente de trânsito envolvendo ambulância do Estado do Pará cedida ao Município de São Miguel do Guamá, e condenou o autor ao pagamento das custas e honorários, com exigibilidade suspensa em razão da justiça gratuita.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o julgamento monocrático da apelação violou os arts. 932 do CPC e 133 do Regimento Interno do TJPA; (ii) determinar se houve responsabilidade objetiva do Estado e do Município pelo acidente que motivou a ação indenizatória, considerando-se a tese de culpa exclusiva da vítima.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão monocrática está fundamentada em interpretação conjunta do art. 932 do CPC e do art. 133 do Regimento Interno do TJPA, sendo válida e aplicável ao caso, conforme jurisprudência do STJ que admite julgamento monocrático mesmo com repetição dos fundamentos de decisão anterior.
4. A responsabilidade civil objetiva do Estado, prevista no art. 37, §6º, da CF/1988, é afastada pela configuração da culpa exclusiva da vítima, que constitui excludente do nexo causal entre conduta estatal e dano.
5. O boletim de ocorrência do acidente, emitido pela PRF, comprova que a ambulância trafegava com sinais luminosos e sonoros ligados, transportando paciente em situação de urgência, conforme o art. 29 do CTB.
6. A vítima realizava atividade de venda irregular no acostamento da rodovia, entre veículos em trânsito lento, comportamento que contribuiu exclusivamente para a ocorrência do sinistro.
7. A ausência de comprovação de conduta ilícita por parte do motorista da ambulância e a demonstração de imprudência do autor afastam a responsabilização do Estado e do Município.
8. Os honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa, com exigibilidade suspensa, seguem os parâmetros do CPC e não violam o princípio da proporcionalidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. É legítimo o julgamento monocrático de apelação quando presentes os requisitos legais e regimentais, ainda que os fundamentos reproduzam decisão anterior.
2. A culpa exclusiva da vítima afasta a responsabilidade objetiva do Estado e do Município por acidente de trânsito envolvendo veículo oficial em situação de emergência.
3. A ausência de demonstração de conduta ilícita do agente público elide o dever de indenizar por danos materiais, morais ou estéticos.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, §6º; CPC, arts. 373, I, 932; CC/2002, arts. 927, parágrafo único, 932, III, e 933; CTB, arts. 29 e 181, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg nos EDcl nos EAREsp 1421395/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 29.11.2023; TJ-SP, AC 1002709-26.2019.8.26.0066, Rel. Des. Paulo Ayrosa, j. 14.02.2023; TJ-DF, 0703932-02.2018.8.07.0018, Rel. Des. Maria de Lourdes Abreu, j. 20.04.2021; TJPR, APL 0004486-92.2019.8.16.0017, Rel. Juiz Subst. Ricardo Augusto R. de Macedo, j. 02.05.2023; TJPA, ApCiv 0008251-04.2010.8.14.0028, Rel. Des. Célia Regina de Lima Pinheiro, j. 22.04.2019.
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Exmo. Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Relator

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0818643-10.2022.8.14.0301
AGRAVANTE: PAULO ALEXANDRE MORAES DA CONCEIÇÃO
AGRAVADO: MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ e ESTADO DO PARÁ
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
RELATÓRIO

Trata-se de RECURSO DE AGRAVO INTERNO (ID n. 21989205) interposto por PAULO ALEXANDRE MORAES DA CONCEIÇÃO, em face da Decisão Monocrática de ID n. 21646468 que conheceu e negou provimento ao recurso de APELAÇÃO interposto pelo Agravante, mantendo a decisão recorrida que condenou o Autor ao pagamento de custas e despesas processuais, além de pagamento de honorários de advogado fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, sendo suspensa a exigibilidade por até 05 (cinco) anos após o trânsito em julgado dessa decisão em razão do benefício da justiça gratuita deferida, na Ação de Indenização por Danos Morais, Danos Materiais e Danos Estéticos de origem.

Em suma, o Agravante reitera a fundamentação já combatida no recurso anterior, aduz que, a r. Decisão Monocrática – ID 21646468 não analisou a matéria a luz dos princípios Constitucionais e Legislação infraconstitucional pertinente, merecendo a apreciação do Colendo Colegiado da 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO - TJPA.

Afirma que, o presente caso não comporta julgamento monocrático, uma vez que não se enquadra em nenhuma das hipóteses elencadas nos Art. 932 do CPC c/c Art. 133 do RI deste E. TJPA.

Fundamenta que, não há a culpa exclusiva da vítima no presente caso, uma vez que, analisando minuciosamente as informações do BOAT (ID 51353630), é evidente que o motorista da ambulância praticou várias condutas omissivas, que contribuíram decisivamente para a ocorrência do acidente.

Argumenta que, estando demonstrado que não ocorreu culpa exclusiva da vítima e como se trata de motorista de ambulância a serviço da Fazenda Pública, o caso em tela atrai a incidência do Art. 37, §6º da CF/88 c/c Art. 927, parágrafo único, Art. 932, inciso III, e Art. 933, todos do CC/02. Desta feita, a municipalidade e o ente estadual devem ser responsabilizados objetivamente pelos danos causados ao autor, na forma das normas acima colacionadas, pois não comprovaram a ocorrência de culpa exclusiva da vítima, visto que esta modalidade de excludente de ilicitude deve ser robustamente comprovada, não se admitindo presunção de culpa exclusiva da vítima.

Por fim, alega que, resta claro que os honorários devem ser determinados conforme o grau de dificuldade e complexidade da causa, sendo justo que o profissional advogado receba proporcionalmente pelo êxito/benefício que proporciona ao seu cliente, portanto deve ser reformada a sentença no sentido de conceder os honorários advocatícios sucumbenciais, devendo estar em conformidade com o CPC/15, nos moldes das normas colacionadas alhures.

Contrarrazões apresentadas (Conforme ID n. 23585866), na ocasião o Agravado expõe que, o Agravo Interno interposto não apresenta elementos novos que justifiquem a revisão da decisão monocrática e da decisão de piso, trata-se de mera repetição dos argumentos já expostos e devidamente analisados / rechaçados por duas instâncias.

Elenca que, demonstrada a culpa exclusiva da vítima, clara excludente de responsabilidade do Estado, cumpre demonstrar, ainda, que o agravante se limitou a repetir os mesmos argumentos de sua Petição Inicial e de sua Apelação, tentando impor ao Estado o ônus de comprovar os fatos constitutivos de seus próprios direitos, o que é totalmente descabido.

Sustenta que, excelências, apenas por excesso de zelo e em obediência ao princípio da eventualidade, em caso de remota reforma da decisão de piso, cumpre ressaltar que os danos materiais e estéticos não foram devidamente comprovados pelo agravante. Isto porque o agravante não se desincumbiu de seu dever de demonstração dos referidos danos, os quais, sabe-se, necessitam de efetiva demonstração e comprovação.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a necessidade de reforma da Decisão monocrática por mim proferida, que conheceu e negou provimento ao recurso de APELAÇÃO interposto pelo Agravante, mantendo a decisão recorrida que condenou o Autor ao pagamento de custas e despesas processuais, além de pagamento de honorários de advogado fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, sendo suspensa a exigibilidade por até 05 (cinco) anos após o trânsito em julgado dessa decisão em razão do benefício da justiça gratuita deferida, na Ação de Indenização por Danos Morais, Danos Materiais e Danos Estéticos de origem.

Antes mesmo de enfrentar as razões recursais, destaco que o Colendo Tribunal da Cidadania vem entendendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO EM AGRAVO INTERNO QUE REPRODUZ FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. Nos termos da jurisprudência firmada no âmbito deste Tribunal Superior, a reprodução dos fundamentos da decisão monocrática no voto do Relator, proferido em sede de agravo interno, mormente quando ratificado pelo respectivo órgão julgador, não é capaz de gerar a nulidade do aresto, desde que haja o efetivo enfrentamento das matérias relevantes suscitadas nas razões recursais, como ocorreu no caso em exame.
2. As decisões judiciais devem ser fundamentadas, ainda que de forma sucinta, não se exigindo análise pormenorizada de cada prova ou alegação das partes, nem que sejam corretos os seus fundamentos (Tema nº 339/STF). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(STJ - AgRg nos EDcl nos EAREsp: 1421395 PR 2018/0338776-2, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 29/11/2023, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 05/12/2023).
Destarte, de modo a tornar mais didática a compreensão da fundamentação utilizada na decisão combatida, por oportuno, transcrevo-a, na parte que interessa (ID n. 21646468):

“(...) Decido.
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto e passo a julgá-lo de forma monocrática, com fulcro na interpretação conjunta do art. 932 do CPC c/c art. 133 do Regimento Interno deste E. TJPA.
Cinge-se a controvérsia recursal acerca da responsabilidade dos apelados no acidente de trânsito ocorrido com o apelante, atingido por ambulância de propriedade do Estado do Pará cedida ao Município de São Miguel do Guamá.
O apelante alega que a culpa pela ocorrência do acidente é do motorista da ambulância, que trafegava em local inadequado (acostamento), com alta velocidade e com os sistemas de iluminação e sonoros desligados. Aduz que os requeridos não provaram que a paciente socorrida pela ambulância se encontrava em situação de emergência e urgência que justificasse a conduta do motorista em se utilizar do acostamento.
Após detida observação dos autos, entendo não lhe assistir razão. Vejamos:
A ocorrência do sinistro é incontroversa, restando apenas apurar sua responsabilidade.
Pois bem. É sabido que na relação entre a Administração pública e o particular, em regra o ente público responde objetivamente pelos danos causados por seus agentes, nos termos do art. 37, § 6ª da Constituição Federal:
Art. 37.
(...)
§ 6º - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa
Desse modo, basta que seja comprovado o dano e que este decorre diretamente da ação ou omissão do agente do Estado para que a administração responda objetivamente ao dever de reparar os prejuízos.
No entanto, a culpa exclusiva da vítima é excludente da responsabilidade civil, mesmo na sua forma objetiva, uma vez que afasta o nexo de causalidade entre a conduta do requerido e o dano.
Nesse sentido se posiciona a jurisprudência pátria:
ACIDENTE DE VEÍCULO – INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – COLISÃO ENTRE AMBULÂNCIA E MOTOCICLETA – MORTE DA FILHA DA AUTORA QUE OCUPAVA A GARUPA DA MOTOCICLETA – RESPONSABILIDADE DO CONDUTOR DA MOTOCICLETA, QUE TRAFEGAVA COM A LANTERNA TRASEIRA QUEIMADA EM TRECHO DE RODOVIA SEM ILUMINAÇÃO ARTIFICIAL E EM PERÍODO NOTURNO - VIOLAÇÃO DA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO – CULPA DO MOTORISTA DA AMBULÂNCIA NÃO DEMONSTRADA - AUTORA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE PROVAR OS FATOS CONSTITUTIVOS DE SEU DIREITO, A TEOR DO DISPOSTO NO ART. 373, I, DO CPC – IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO RECONHECIDA – RECURSO DAS RÉS PROVIDOS. Não comprovada a culpa do motorista da ambulância no evento, posto que evidenciada a culpa exclusiva do condutor da motocicleta que, trafegando em rodovia destituída de iluminação artificial, em período noturno, com a lanterna traseira queimada, em desconformidade com a legislação, impossibilitou a sua visualilzação, dando causa de forma exclusiva à ocorrência do evento danoso, pelo que impõe-se reconhecer a improcedência da ação.
(TJ-SP - AC: 10027092620198260066 SP 1002709-26.2019.8.26.0066, Relator: Paulo Ayrosa, Data de Julgamento: 14/02/2023, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/02/2023)
ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ATROPELAMENTO. VIATURA. OFICIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. AFASTADA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. RECONHECIDA. 1. A configuração da responsabilidade civil do Estado pelos danos praticados por seus agentes depende da demonstração do fato lesivo, da ocorrência do dano e do nexo causal, dispensada a prova do dolo/culpa da Administração. 2. Ainda que a responsabilidade do Estado pelos danos praticados por seus agentes seja objetiva, não há que se falar em indenização, quando constatada a existência de excludente de responsabilidade consubstanciada, na hipótese, na culpa exclusiva da vítima. 3. Configura-se a culpa exclusiva da vítima quando a pedestre, atingida por viatura policial em atendimento de demanda de emergência, não observa o dever de travessia da via de rolamento, em faixa de pedestres localizada a poucos metros do local do acidente, bem como deixa de observar os sinais luminosos e sonoros emitidos pelos veículos do Estado, os quais, na hipótese, possuem preferência de circulação, observados os termos dos artigos 29 e 69 do Código de Trânsito Brasileiro. 4. Recurso do réu conhecido e provido. 5. Recurso da autora conhecido e desprovido.
(TJ-DF 07039320220188070018 DF 0703932-02.2018.8.07.0018, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, Data de Julgamento: 20/04/2021, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 05/05/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INCONFORMISMO FORMAL DO AUTOR. ALEGAÇÃO EM CONTRARRAZÕES DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. INOCORRÊNCIA. ARGUMENTOS DE FATO E DE DIREITO QUE SÃO CAPAZES DE ENFRENTAR OS FUNDAMENTOS ADOTADOS PELO JUÍZO. AMBULÂNCIA QUE COLIDIU NA TRASEIRA DA MOTOCICLETA EM RODOVIA NO PERÍODO NOTURNO E VIA SEM ILUMINAÇÃO. MOTOCICLISTA SEM HABILITAÇÃO, COM OS FARÓIS DESLIGADOS, QUE TRANSITAVA PRÓXIMO À MARGEM DA PISTA DE ROLAMENTO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO PREVISTA PELOS ARTS. 40, I E II E 244, IV, DO CTB. PRESUNÇÃO DE CULPA DO VEÍCULO DA RETAGUARDA AFASTADA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Ainda que haja repetição dos argumentos levados ao juiz não há ofensa ao princípio da dialeticidade, desde que realizado o devido cotejo entre as razões e o resultado da decisão e haja impugnação aos fundamentos dela, mesmo que singela. 2. Transitar à noite, com nebulosidade, de motocicleta próximo à margem da pista de rolamento sem os faróis ligados, em rodovia sem iluminação, contribuíram exclusivamente para o evento danoso, o que configura a culpa exclusiva da vítima e afasta o dever de indenizar. Ademais, ainda que o acidente tenha ocorrido em uma pista reta e seca, a ausência de iluminação e a falta de faróis ligados da motocicleta conduzida próxima à margem da rodovia impediram que o motorista da ambulância adotasse as cautelas necessárias para evitar o acidente. 3. Afastada a culpa presumida do motorista que trafega na retaguarda, segundo o art. 29, II, do Código de Trânsito Brasileiro, porquanto está provado que a vítima transitava pela rodovia em período noturno com os faróis desligados, em violação ao art. 40, I e II do Código de Trânsito Brasileiro e cometimento de infração gravíssima, conforme art. 244, IV, do mesmo diploma legal. 4. Sentença de improcedência mantida. 5. Apelação cível conhecida e desprovida. (TJPR - 3ª Câmara Cível - 0004486-92.2019.8.16.0017 - Maringá - Rel.: SUBSTITUTO RICARDO AUGUSTO REIS DE MACEDO - J. 02.05.2023)
(TJ-PR - APL: 00044869220198160017 Maringá 0004486-92.2019.8.16.0017 (Acórdão), Relator: substituto ricardo augusto reis de macedo, Data de Julgamento: 02/05/2023, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 03/05/2023)
Da mesma forma tem se pronunciado este Egrégio Tribunal em situações semelhantes:
PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. COLISÃO ENTRE VIATURA E MOTO DE PARTICULAR. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. AUSÊNCIA. INOCORRÊNCIA DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. DEVER DE INDENIZAR. NÃO CONFIGURADO.1- Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou totalmente procedente o pedido exordial, reconhecendo a responsabilidade do Estado do Pará pelo prejuízo material e moral sofrido pelo autor, ora apelado;2- A responsabilidade civil da Administração Pública encontra fundamento no artigo 37, § 6º, da Constituição Federal/88, segundo o qual as pessoas Jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa;3- Segundo as provas colacionadas aos autos (depoimento das testemunhas e do próprio depoente, bem como do laudo pericial), a viatura de bombeiros estava em baixa velocidade, com a sirene de alerta ligada e indo ao atendimento de evento de socorro, no momento do acidente. A moto do autor, por sua vez, estava estacionada em local irregular, há 2,3m de distância da esquina, enquanto que, o art. 181, inciso I do CTB, preconiza a distância mínima de 5m;4- Presente, pois, hipótese excludente da responsabilidade civil (culpa exclusiva da vítima), mostra-se indevida a pretensão indenizatória;5- Recurso conhecido e provido.
(TJPA – Apelação Cível – Nº 0008251-04.2010.8.14.0028 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 22/04/2019)
No caso em apreço, verifica-se que o boletim do acidente, emitido pela Polícia Rodoviária Federal, acostado tanto pelo autor (ID 18603667) quanto pelo Estado do Pará (ID 18603686), deixa claro que o fator principal do acidente foi a desatenção do ora apelante, que realizava trabalho não autorizado de venda de água mineral no acostamento, entre os veículos, com trânsito intenso e lento.
Ainda, o boletim atesta que a ambulância transitava no acostamento da rodovia com os sistemas de iluminação e sonora ligados, ao contrário do alegado pelo autor, assim como que estava transportando a paciente Janete Souza dos Reis, em atendimento urgente com risco de vida.
Conforme determina o Código de Trânsito Brasileiro (CTB), os veículos destinados a socorro de incêndio e salvamento, os de polícia, os de fiscalização e operação de trânsito e as ambulâncias, além de prioridade de trânsito, gozam de livre circulação, estacionamento e parada, quando em serviço de urgência e devidamente identificados pelos dispositivos sonoros e luminosos. De outro lado, aos pedestres, ao ouvirem o alarme sonoro ou a iluminação intermitente, compete aguardar no passeio, sem usar a via até que o veículo tenha passado, senão vejamos:
Art. 29. O trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à circulação obedecerá às seguintes normas:
(...)
VII - os veículos destinados a socorro de incêndio e salvamento, os de polícia, os de fiscalização e operação de trânsito e as ambulâncias, além de prioridade no trânsito, gozam de livre circulação, estacionamento e parada, quando em serviço de urgência, de policiamento ostensivo ou de preservação da ordem pública, observadas as seguintes disposições:
(...)
b) os pedestres, ao ouvirem o alarme sonoro ou avistarem a luz intermitente, deverão aguardar no passeio e somente atravessar a via quando o veículo já tiver passado pelo local;
Assim, não resta dúvida de que a condução da ambulância se deu dentro das regras estabelecidas para a situação, enquanto que a conduta imprudente do apelante, inobservante dos deveres de cuidado, acabou por colocá-lo em risco e provocar o acidente.
Trata-se, portanto, de culpa exclusiva da vítima que elide a responsabilidade dos apelados, razão pela qual a sentença recorrida não merece reparos.
Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso de apelação, para manter a decisão recorrida em todos os seus termos. (...)”

Ora, sem maiores delongas, até mesmo em razão de a decisão vergastada transcrita ao norte ter esmiuçado os inconformismos trazidos pelo Agravante neste recurso, não há o que se falar em reforma da decisão monocrática, pois, repise-se, restou cristalino o entendimento que fundamentou a decisão ora guerreada, no sentido de manter a sentença proferida no 1º grau que identificou a culpa exclusiva da vítima no tocante ao acidente de trânsito ocorrido no dia 06 de março de 2019 no km 21, da BR-316, envolvendo o Agravante e ambulância de propriedade do Estado. No caso em tela, se identifica uma mera vontade do recorrente em alterar a decisão em debate se munindo de argumentos já tratados em sede de recurso anterior, tanto quanto no juízo de piso, pois, se mostra claro nos autos que o veículo pertencente ao Estado era conduzido conforme as normas que lhe abrangem no estado de emergência em que se encontrava no momento da casualidade. Sendo assim, as fundamentações apresentadas pelo Agravante no recurso em caso não merecem prosperar, conforme tópicos supramencionados na decisão ora combatida.

Destarte, não vislumbro motivos para reformar a decisão agravada, razão em que apresento os fundamentos da decisão em mesa para apreciação dos meus pares.

Quanto ao cabimento da decisão monocrática, posta em questão pelo agravante em seu recurso, transcrevo o trecho que a baseia na decisão, sendo-a adequada ao caso.

“Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto e passo a julgá-lo de forma monocrática, com fulcro na interpretação conjunta do art. 932 do CPC c/c art. 133 do Regimento Interno deste E. TJPA.”

A norma regimental autoriza expressamente o julgamento monocrático com improvimento ao recurso nas hipóteses em que a decisão impugnada divergir da jurisprudência dominante do Tribunal de Justiça do Estado do Pará ou de Cortes Superiores (STJ e STF).

Sobre isso, elenco jurisprudência deste Egrégio Tribunal relativa ao caso:

PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. COLISÃO ENTRE VIATURA E MOTO DE PARTICULAR. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. AUSÊNCIA. INOCORRÊNCIA DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. DEVER DE INDENIZAR. NÃO CONFIGURADO.1- Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou totalmente procedente o pedido exordial, reconhecendo a responsabilidade do Estado do Pará pelo prejuízo material e moral sofrido pelo autor, ora apelado;2- A responsabilidade civil da Administração Pública encontra fundamento no artigo 37, § 6º, da Constituição Federal/88, segundo o qual as pessoas Jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa;3- Segundo as provas colacionadas aos autos (depoimento das testemunhas e do próprio depoente, bem como do laudo pericial), a viatura de bombeiros estava em baixa velocidade, com a sirene de alerta ligada e indo ao atendimento de evento de socorro, no momento do acidente. A moto do autor, por sua vez, estava estacionada em local irregular, há 2,3m de distância da esquina, enquanto que, o art. 181, inciso I do CTB, preconiza a distância mínima de 5m;4- Presente, pois, hipótese excludente da responsabilidade civil (culpa exclusiva da vítima), mostra-se indevida a pretensão indenizatória;5- Recurso conhecido e provido.
(TJPA – Apelação Cível – Nº 0008251-04.2010.8.14.0028 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 22/04/2019)

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO e NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter incólumes os termos da decisão monocrática de ID n. 21646468, nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Relator

Belém, 05/05/2025